Tribunal: TJBA
Processo: 8084384-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084384-96.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: MARIA EDILENE DE JESUS ALVES Advogado(s): CARINE SOUZA E SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA MATÉRIA. DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Maria Edilene de Jesus Alves contra sentença que, nos autos da Suscitação de Dúvida Registral n.º 8084384-96.2024.8.05.0001, julgou procedente a dúvida suscitada pelo Oficial de Registro de Imóveis, obstando o prosseguimento do pedido de usucapião extrajudicial da matrícula n.º 100.195, relativa a imóvel situado em Cajazeiras, Salvador/BA, sob o fundamento de que a impugnação apresentada pela proprietária registral, URBIS – Habitação e Urbanização da Bahia S/A, configurou litígio incompatível com a via administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação apresentada pela URBIS, como titular do domínio registrado, possui fundamentação suficiente para inviabilizar o prosseguimento do pedido de usucapião pela via extrajudicial; e (ii) estabelecer se a sentença incorreu em formalismo excessivo ao reconhecer a necessidade de judicialização da matéria, diante da alegada posse pacífica da apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 216-A, § 10, da Lei n.º 6.015/73, e o art. 415, §1º, do Provimento CNJ n.º 149/2023 estabelecem que a existência de impugnação justificada por titular de direito registrado impõe a remessa do pedido de usucapião ao Judiciário, afastando a via administrativa. 4. A impugnação da URBIS fundamenta-se na divergência de área, na ausência de comprovação da cadeia possessória e na existência de cláusula contratual que impede cessão do imóvel anteriormente cedido a título precário, o que configura litígio relevante e afasta a simplicidade exigida para o reconhecimento extrajudicial da usucapião. 5. A ausência de oposição da ocupante original (Sra. Julita Guimarães) não elimina o litígio, especialmente quando sua citação foi dispensada pela própria requerente, impedindo a formação da relação processual adequada. 6. A alegação de anuência tácita da URBIS não prospera, pois houve impugnação expressa e fundamentada, instaurando controvérsia material que exige dilação probatória e contraditório, inviáveis na via administrativa. 7. A decisão judicial não se vincula ao parecer do Ministério Público, conforme o princípio do livre convencimento motivado, sendo legítima a manutenção da dúvida diante de elementos técnicos e jurídicos suficientes. 8. A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade, mas, quando há indícios de irregularidade na posse ou impugnação relevante, somente pode ser reconhecida por decisão judicial, em processo com cognição plena e contraditório efetivo. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8084384-96.2024.8.05.0001, em que figura como apelante MARIA EDILENE DE JESUS ALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Corregedor Geral da Justiça Procurador (a) da Justiça